Tribunal: STF
Processo: ADI 2566
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-22
Data de publicação: 2004-02-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.612,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1988, QUE DIZ:
        "§ 1º - É VEDADO O
PROSELITISMO DE QUALQUER NATUREZA NA PROGRAMAÇÃO DAS EMISSORAS DE
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA".
         ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA INFRINGE O
 DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISOS VI, IX, E 220 E SEGUINTES DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        MEDIDA CAUTELAR.
1.      Para bem se conhecer o
 significado que a norma impugnada adotou, ao vedar o proselitismo
de qualquer natureza, nas emissoras de radiodifusão comunitária, é
preciso conhecer todo o texto da Lei em que se insere.
2.      Na
verdade, o dispositivo visou apenas a evitar o desvirtuamento da
radiodifusão comunitária, usada para fins a ela estranhos, tanto
que, ao tratar de sua programação, os demais artigos da lei lhe
permitiram a maior amplitude e liberdade, compatíveis com suas
finalidades.
3.      Quis, portanto,  o artigo atacado, tão-somente,
afastar o uso desse meio de comunicação como instrumento, por
exemplo, de pregação político-partidária, religiosa, de promoção
pessoal, com fins eleitorais, ou mesmo certos sectarismos e
partidarismos de qualquer ordem.
4.      Ademais, não se pode esquecer
que não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis.
5.      Caberá,
 então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em
que se insere, no exame de casos concretos, no controle difuso de
constitucionalidade e legalidade, nas instâncias próprias, verificar
 se ocorreu, ou não, com o proselitismo, desvirtuamento das
finalidades da lei.
        Por esse modo, poderão ser coibidos os abusos,
 tanto os das emissoras, quanto os do Poder Público e seus
agentes.
6.      Com essas ponderações se chega ao indeferimento da
medida cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do
mérito, mediante exame mais aprofundado, se declare a
constitucionalidade, ou inconstitucionalidade, da norma em
questão.
7.      Essa solução evita que, com sua suspensão cautelar, se
conclua que todo e qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo
 é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a pregação,
por maior que seja o favorecimento que nela se encontre.
8.      Medida
Cautelar indeferida.